Tribunal: STF
Processo: RE 1584392
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada (eDOC 79):
“Analisados os autos, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.
O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 
   “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)" (RE nº 1.113.783/MA–AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018).

   “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.069.871/RS–ED–AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/06/2018).

Ante o exposto, julgo prejudicados os recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”
A parte embargante sustenta, em síntese, que  (eDOC 81, p. 2):

“In casu, o Recurso Extraordinário da Fundação Carlos Chagas foi julgado prejudicado, tendo em vista que o nobre Ministro Presidente do STF entendeu que “o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente.
 O recurso, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil)”.
 Contudo, com a devida vênia, apenas o Recurso Especial interposto pelo Estado do Amapá foi provido em parte. 
Além disso, o julgado recorrido foi alterado tão somente para reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá (Doc. 01).
 Logo, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) não deu provimento às razões recursais relacionadas às matérias de mérito dos recursos especiais interpostos pela Fundação Carlos Chagas e pelo Estado do Amapá. Consequentemente, não houve a mudança do julgado recorrido em relação à matéria objeto do Recurso Extraordinário interposto pela Fundação Carlos Chagas.
 Portanto, estão demonstrados os vícios de obscuridade e de contradição da Decisão Embargada, a qual aplicou o art. 1.008 do CPC para julgar prejudicado o Recurso Extraordinário da Fundação Carlos Chagas, sem considerar que o julgado recorrido foi alterado tão somente para reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.”
Ao final,  postula-se o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 
É o relatório. Decido.
O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
Observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de declaração, reconheceu a ilegitimidade passiva do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, nos seguintes termos (eDOC 71): 
“Analisando os autos, verifico que foi dado provimento ao recurso especial do Estado do Amapá para reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, uma vez que a pretensão do autor do mandado de segurança se voltava à anulação de questões do concurso, que, segundo a jurisprudência desta Corte, é de competência da banca examinadora do certame. 
Assim, reconhecida a ilegitimidade passiva, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC).
 A alegação de que há parte legítima remanescente não merece prosperar, uma vez que não foi indicada a autoridade competente pela prática do ato impugnado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009, que assim dispõe (sem destaque no original):
 Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 1º Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.
 Diante dessas considerações, reconsidero a decisão proferida quanto ao recurso especial interposto pela Fundação Carlos Chagas e julgo prejudicado o agravo interno de fls. 929/931. 
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração nos termos da fundamentação”. (grifei)
Verifica-se que contra essa decisão não foi interposto novo recurso.
Assim, tendo sido extinta a ação no STJ, não há que se falar em matéria remanescente a ser analisada nesta Corte.
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente